Tribunal: TJES
Processo: 5000299-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000299-87.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO DIAS FILHO e outros
AGRAVADO: ALCINO VIGNA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FRANCISCO DIAS FILHO e outro

contra a decisão que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse c/c Indenizatória ajuizada em face de
ALCINO VIGNA, indeferiu a medida liminar.

Em suas razões, sustenta a parte agravante, em síntese, que há prova robusta da posse dos agravantes, bem como do esbulho praticado pelo réu.

Requerem, assim, o deferimento da medida liminar para que seja concedida a proteção possessória vindicada na exordial. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida no evento 4110472.

Contrarrazões no evento 4399099 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000299-87.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: FRANCISCO DIAS FILHO e outro

AGRAVADO: ALCINO VIGNA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FRANCISCO DIAS FILHO e outro

contra a decisão que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse c/c Indenizatória ajuizada em face de
ALCINO VIGNA, indeferiu a medida liminar.

Em suas razões, sustenta a parte agravante, em síntese, que há prova robusta da posse dos agravantes, bem como do esbulho praticado pelo réu.

Requerem, assim, o deferimento da medida liminar para que seja concedida a proteção possessória vindicada na exordial. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida no evento 4110472.

Contrarrazões no evento 4399099 pelo desprovimento do recurso.

Na origem, os agravantes ajuizaram ação de reintegração de posse c/c indenizatória alegando, em suma, que o primeiro autor é proprietário do imóvel localizado em Córrego do Estevão, interior de Nova Venécia e, também, genitor do segundo requerente.

Sustentam que o réu passou a ser vizinho da propriedade do primeiro autor, ao adquirir imóvel limítrofe.

Alega que passou a edificar, em setembro de 2015, com recursos próprios, uma represa para captação de água para a sua lavoura, inclusive com instalação de uma bomba, padrão de energia, relógio medidor e um transformador.

Argumentam que o réu registrou Boletim de Ocorrência sustentando falsamente a invasão de propriedade pelo Sr. Luciano Dias (segundo autor), aduzindo, na oportunidade, que o uso da represa não seria mais permitido.

Requereram, assim, em caráter liminar, a
“reintegração de posse em favor dos autores, para determinar ao réu Alcino Vigna que se abstenha de impedi-los de usar de ter o acesso à represa, a instalação, a manutenção da irrigação e da rede elétrica, bem como o controle do vertedouro de água para que o nível seja suficiente para a coleta e uso da mesma”

No bojo da decisão recorrida, proferida em sede de audiência, consignou o ilustre julgador que
“o autor por ser confinante do imóvel em que se encontram os requeridos, tinha inequívoca ciência do negócio jurídico entre os demandados e os proprietários registrais, tanto que em sua inicial menciona a aquisição do bem pelos demandados.

Ponderou o MM. Juiz, ainda, que
“mesmo ciente de tal fato, com indícios suficientes de ausência de boa-fé procuraram os titulares dominiais do bem e, passados cinco anos do contrato particular de compra e venda não registrado, promoveram uma servidão no intuito de tutelar uma situação jurídica que poderia até então ser qualificada como ato de mera permissão ou tolerância visto que o registro da servidão era inexistente . Portanto, entendo que não havia servidão constituída, sendo esta realizada por pessoas sem poderes até então, algo que poderia ser considerada uma constituição de servidão a non domino, havendo ão somente atos de liberalidade por parte dos donos do imóvel em que passara a tubulação”

Pois bem.

De início, entendo oportuno destacar as disposições dos artigos 560, 561, 562, todos do atual Código de Processo Civil:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Diante do texto legal, fácil é concluir que, para a procedência da pretensão autoral, deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, assim como sua data e a perda da posse.

Nesse sentido, transcrevo julgados extraídos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS DÚVIDAS QUANTO AO LIMITE DAS ÁREAS NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.
1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.
2. Se existe dúvida quanto ao limite das áreas, a parte autora, em sede de cognição sumária, não poderá obter a tutela possessória pretendida, uma vez que a posse passível de proteção é aquela certa e localizada, perfeitamente identificada. 3. Tendo em vista que a demanda merece uma maior dilação probatória, temerário o deferimento da drástica medida liminar, mostrando-se mais prudente a manutenção do status quo . 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000238,
Minha Relatoria,
Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO POSSE – POSSE VELHA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA ESTABELECIDOS NO ART. 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na dicção do artigo 927 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação de reintegração de posse, ainda que se trate de posse velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC, que não é o caso dos autos. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159003314, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data da Publicação no Diário: 19/10/2015)

Importa esclarecer que a ação de reintegração de posse consubstancia interdito passível de ser aviado por aquele que foi desapossado da coisa injustamente, com o fim de reavê-la e restaurar a posse perdida.

Nesse diapasão, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora se faz, me convenço, tal como o juízo singular, que a situação tratada nos autos era, a
priori
, mero ato de tolerância, porquanto a servidão não fora devidamente registrada no RGI.

Cito, nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. ATOS DE MERA TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. IMÓVEL COM ACESSO À RUA PRINCIPAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes de tudo, não há que se falar em sentença nula por cerceamento de defesa, vez que as provas dos autos demonstram, de forma clara, o local do imóvel do ora apelante. 2. Sobre a questão de fundo, também não vejo como acolher a pretensão recursal,
haja vista que o uso prolongado, pelo apelante, do acesso que atravessa o imóvel que hoje é de propriedade do apelado, consistiu em mero ato de tolerância do proprietário anterior, sem caracterizar servidão de passagem.
Com efeito, o imóvel do apelante possui livre acesso à rua e, inclusive, uma garagem. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 056180005169, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021)

Destarte, penso que a situação fática versada nos autos deva ser melhor esclarecida ao longo da fase instrutória, razão pela qual, neste momento de rasa cognição da matéria, a decisão primeva deva ser prestigiada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000299-87.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: FRANCISCO DIAS FILHO e outro

AGRAVADO: ALCINO VIGNA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a procedência da ação possessória, deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, assim como sua data e a perda da posse.

2.
Importa esclarecer que a ação de reintegração de posse consubstancia interdito passível de ser aviado por aquele que foi desapossado da coisa injustamente, com o fim de reavê-la e restaurar a posse perdida.

3.
Nesse diapasão, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora se faz, me convenço, tal como o juízo singular, que a situação tratada nos autos era, a
priori
, mero ato de tolerância, porquanto a servidão não fora devidamente registrada no RGI.

4.
Destarte, penso que a situação fática versada nos autos deva ser melhor esclarecida ao longo da fase instrutória, razão pela qual, neste momento de rasa cognição da matéria, a decisão primeva deva ser prestigiada.

5
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.